Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726541-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA REGINA DA SILVA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSTALIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCONSTÂNCIA NOS DESCONTOS. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. DANO MORAL. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA EM PEDIDO RECONVENCIONAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide no contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante/beneficiário. Válido é o foro de eleição previsto no contrato firmado entre as partes (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas liquidas, previsto no 206 § 5o, I, do Código Civil, tem início no dia do vencimento da última parcela do mútuo. Jurisprudência do STJ. Prejudicial de mérito não acolhida. 3. No curso do contrato de empréstimo consignado, ocorreram interrupções aleatórias nos descontos em folha de pagamento, por falhas não imputáveis ao mutuário, que acarretaram períodos de descontinuidade no adimplemento das parcelas. Não subsiste a tese de culpa exclusiva do credor, pois incapaz de elidir a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento da obrigação. Ciente das parcelas em aberto, e não obtida a solução na via administrativa, o devedor também se quedou inerte, sem mais diligenciar para suprimir a mora, o que seria possível, inclusive, por meio de ação de consignação em pagamento. 4. Evidenciada a culpa concorrente de ambas as partes por se furtarem em diligenciar para sanear o inadimplemento do empréstimo consignado, impõe-lhes compartilhar as consequências da mora, o que se faz por meio da redução dos encargos da mora à metade (juros e multa moratórios), a incidirem desde a citação, de modo a afastar a cobrança integral dos encargos em favor do credor e não excluir, de todo, a punição do devedor pelo não pagamento. Precedentes. 5. A ação monitória não se reveste de caráter dúplice, de modo que a peça defensiva dos embargos à monitória não admite pedido contraposto. Não apresentada reconvenção (art. 343 do CPC), resta inviabilizada a apreciação da pretensão compensatória nos presentes autos. 6. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, sustentando que não deve ser condenada ao pagamento de multa, juros e correção monetária, porquanto o inadimplemento das parcelas do empréstimo ocorreu por culpa exclusiva da parte recorrida. Defende seu direito à indenização por danos morais em razão da cobrança de quantia indevida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021